Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO. RESIDÊNCIAS DISTINTAS. RETIRADA DE BENS DO IMÓVEL DO EX-COMPANHEIRO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Inicialmente, com fundamento no art. 81, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, exerce-se o juízo de retratação quanto à decisão que havia indeferido o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça ao autor/recorrente (ID 78756588). Embora a sua renda bruta (R$ 25.914,88) ultrapasse em muito o parâmetro de cinco salários mínimos para a concessão do benefício (Nota Técnica no11/2023 do CIJDFT), verifica-se que o autor/recorrente encontra-se em situação de superendividamento, motivo pelo qual se reconsidera o indeferimento anterior (contracheque ao ID 78153064) para conceder-lhe a Gratuidade de Justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passa-se ao exame do recurso inominado.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de dano material. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta a nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação, afirmando que o Juízo deixou de considerar adequadamente as provas quanto à propriedade dos bens descritos na inicial e apresentou contradição ao reconhecer o ingresso, não autorizado, da ré/recorrida no imóvel dele, porém desconsiderou a subtração da totalidade dos bens questionados. Ainda, sustenta que a hipótese é passível de reparação por dano moral, em razão da invasão do seu domicílio pela ré/recorrida, seguida da perda de seus bens móveis e pessoais. Requer a reforma integral da sentença para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 15.766,82, a título de danos materiais e de R$ 20.000,00 a título de dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 78153070).
II. Questão em discussão
4. A controvérsia refere-se ao dever de reparação por supostos danos material e moral decorrentes da alegada retirada de bens do imóvel do autor/recorrente pela ré/recorrida.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser elucidada de acordo com os princípios e normas do Código Civil.
6. Compulsado os autos, verifica-se que as partes formalizaram união estável em 05/04/2021, com regime de separação total de bens (ID 78153012), mantendo residências distintas ao longo do relacionamento (ele no Setor de Clubes Sul, ela na Asa Norte). Todavia, diante do relacionamento conturbado do casal, se envolveram em episódio de violência doméstica, que resultou na prisão do autor/recorrente. Neste contexto, o autor/recorrente afirma que a ré/recorrida teria ingressado em seu imóvel, sem sua autorização, e se apropriado indevidamente de alguns bens móveis e pessoais, tais como: caixa de som, tapetes, lixeira, copos, banco de bicicleta, bicicleta, óculos, instrumento musical (baixo), televisão e máquina de café, que totalizam R$ 15.766,82 (ID 78152494 pág. 4 e ID 78152497).
7. A parte ré/recorrida assumiu que adentrou o imóvel do autor/recorrente, mas somente para buscar os bens que a pertenciam, como a máquina de café, dois tapetes, sendo um deles de banheiro, duas malas, uma bicicleta, roupas de cama e banho (ID 78153047). Explicou que a máquina de café teria sido presente ofertado a ela pelo autor/recorrente.
8. Compulsado os autos, tem-se que nenhuma das partes produziu provas inequívocas das suas alegações, pois, se por um lado, o autor/recorrente limitou-se a juntar as notas fiscais dos referidos bens supostamente retirados indevidamente pela ré/recorrida, por outro lado, esta última nada demonstrou. Portanto, considerando o descumprimento do art. 373, CPC pelos litigantes, a sentença, acertadamente, utilizou-se da regra da impugnação específica prevista no art. 341, CPC para a solução da controvérsia.
9. Desse modo, consta da sentença recorrida os “bens expressamente admitidos pela ré” e os “bens não impugnados” considerados para a conclusão sobre quais bens teriam sido efetivamente retirados. Assim, afasta-se a alegação recursal de nulidade de sentença por vício de fundamentação, ou por decisão contrária às provas produzidas nos autos.
10. Por conseguinte, concluiu-se que os únicos bens retirados pela ré/recorrida foram o tapete, a bicicleta e a máquina de café. No que tange ao valor da condenação, apesar dos valores pagos à época pelo autor/recorrente, o juiz sentenciante, novamente, acertou ao considerar o desgaste natural pelo decorrer do próprio tempo e pelo uso dos bens. Assim sendo, pelo tapete que foi comprado por R$ 500,00, a bicicleta por R$ 3.700,00, e a máquina de café por R$ 391,23, em meados de 2020 e 2021 (ID 78152497 págs. 1, 13 e 15), reduziu-se os valores para R$ 350,00, R$ 1.000,00, e R$ 150,00, totalizando R$ 1.500,00 a título de dano material causado ao autor/recorrente. Diante disso, falece o pedido de majoração do valor do dano material para R$ 15.766,82, haja vista a ausência de prova inequívoca sobre a apropriação indevida de todos os bens pela ré/recorrida, bem como a desvalorização dos bens ao longo do tempo.
11. No tocante aos danos morais, embora a ré/recorrida, sem autorização, tenha ingressado no imóvel do autor/recorrente e retirado alguns bens, tal fato, por si só, não é passível de indenização. A existência de relacionamento íntimo e a evidente animosidade recíproca afastam a caracterização de dano moral em favor de uma única parte, sendo que eventual condenação apenas intensificaria o conflito em vez de contribuir para sua adequada solução.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, apenas corrige-se o erro material na parte dispositiva para fazer constar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao invés de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.